Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711926-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELISANGELA CARDOSO DA MATA AGRAVADO: PALITO COMERCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELISANGELA CARDOSO DA MATA contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712910-53.2017.8.07.0001, movido por PALITO COMÉRCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA-ME, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante (ID 82706646, origem). Nas razões recursais (ID 25089096), narra se tratar de ação monitória ajuizada em seu desfavor pela empresa agravada, no valor de R$ 24.299,51 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), referente a 04 (quatro) cheques alegadamente emitidos pela recorrente. Argumenta, no entanto, que as cártulas de cheques foram objeto de furto em 2013, devidamente notificado às autoridades policiais, conforme Boletim de Ocorrência anexo. Acrescenta ter sido absolvida na Ação Penal n. 0004326-40.2014.8.07.0002, na qual restou confirmado o furto das cártulas de cheque e a fraude perpetrada em seu desfavor, fatos não analisados, apesar da oposição de embargos de declaração. Suscita a nulidade da citação na fase de conhecimento, porquanto se encontrava acometida de doença grave e incapaz de se manifestar nos autos. Para demonstrar seu direito, colaciona relatórios médicos e pugna pela devolução do prazo para contestação e nulidade de todos os atos posteriores. Aduz a ilegitimidade ativa da parte exequente e a ausência de endosso nas cártulas de cheque, emitidas de forma nominativa a terceiros, não constando o necessário endosso, conforme exigido pela Lei n. 7.357/85, razão pela qual a exequente não possui legitimidade ativa para a cobrança. Assevera, ainda, a inépcia da petição inicial, pois deixou de indicar a origem do débito. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano grave ou de difícil reparação, diante da iminência de bloqueio de bens. No mérito, busca a reforma do decisum, para conhecer das matérias de ordem pública, declarando a nulidade dos títulos que deram origem à execução, pois provenientes de furto, devendo, subsidiariamente, ser reconhecida a nulidade da citação, oportunizando a apresentação de defesa. Preparo devidamente realizado (ID 25089076). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 82706646, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos de origem, observa-se ter sido registrado o Boletim de Ocorrência n. 11.438/2013-0, em 23/10/2013, perante a Quinta Delegacia de Polícia – Brasília/DF, no qual a agravante comunica ter sido vítima de furto, em 02/07/2013. Narra ter firmado contrato de cessão e transferências de cotas da empresa Cooperativa Alternativa Ltda. com o Sr. Pablo Durães e Dalvi Nunes Damascena e, a pedido do primeiro, entregou-lhe diversas folhas de cheque para pagamento de peças e serviços de manutenção dos ônibus da empresa. No entanto, foram emitidos cheques em valores altos e sem consentimento da comunicante, totalizando aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Relata que alguns cheques foram devolvidos por divergência de assinatura ou ausência de fundos (ID 78765506, origem). Retira-se dos autos que a agravante foi denunciada por estelionato, diante da emissão de cheques sem fundos, contudo foi absolvida das acusações, pois não teve participação no pagamento fraudulento (Ação Penal n. 0004326-40.2014.8.07.0002 – ID 84187812, origem). Todavia, apesar de devidamente citada, a executada deixou transcorrer in albis o prazo para defesa, deixando de trazer tais alegações em momento oportuno. Não obstante a relevância das alegações, por se tratar de questão de ordem pública, presume-se a regularidade do ato citatório, devidamente certificado por oficial de justiça, conforme ID 12079542 dos autos de origem. Nesse passo, em análise perfunctória da questão, tenho que a simples alegação de vício na citação não se presta a sobrestar o andamento da execução. Ademais, embora tenha o douto magistrado a quo deferido as consultas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, não há ainda ordem de constrição de bens a implicar risco de dano grave ou de difícil reparação à executada. Com efeito, a questão será melhor analisada quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator